Tribunal: STF
Processo: Rcl 38176
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO.
    1. Em 16 de dezembro de 2019, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS. 
    1. Noto a ausência de juntada dos acórdãos do Supremo ditos inobservados. Providenciem os autores as citadas peças, sob pena de indeferimento da inicial.
    2. Publiquem. 
    A Secretaria Judiciária certificou que os reclamantes, embora devidamente intimados, não se manifestaram.
    Reiterado o despacho, em 8 de maio de 2020, mantiveram-se inertes.
    2. Ante o quadro, extingo o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o a partir do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator